Tribunal: STJ
Processo: 0826735-96.2023.8.19.0205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099606 - RJ(2025/0436478-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: GRAZIELA DE OLIVEIRA SOUZA - SP253884
LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
AGRAVADO
: CONDOMINIO MORADA DO CAMPO VERDE
ADVOGADO
: MARIO FERNANDES DA COSTA FILHO - RJ140573
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO E
COBERTURA DE REPARO EMERGENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA
E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso especial por inexistência de
negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts. 1.022 e 489 do
pela
CPC/2015,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e pela necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais sujeita à Súmula n. 5 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação indenizatória em que se pretende o
ressarcimento do gasto com reparo emergencial da rede elétrica atingida por
incêndio, além do pagamento já realizado do reparo definitivo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos e condenou
a ré, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, fixando honorários em 10% sobre o proveito econômico.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu a inexistência
de cerceamento de defesa e a cobertura securitária do reparo emergencial, e
majorou os honorários para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489 e 1.022 do
diante de suposta
CPC/2015,
omissão e falta de fundamentação sobre a essencialidade da perícia e a negativa de
cobertura; (ii) saber se o indeferimento da perícia de engenharia elétrica
Documento eletrônico VDA56115595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 521c42ce-23f3-4795-89c6-77ebf6a5aedb

configurou cerceamento de defesa, em afronta ao
do
(iii) saber
art. 370
CPC/2015;
se a decisão alargou indevidamente os limites contratuais da apólice, em violação
aos arts. 757 e 760 do CC; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial quanto à
interpretação de cláusulas de cobertura de contratos de seguro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexiste negativa de prestação jurisdicional: o acórdão estadual enfrentou de
modo suficiente as teses sobre cerceamento de defesa e cobertura do reparo
emergencial, com fundamentação clara e coerente, afastando violações aos arts.
489 e 1.022 do

CPC/2015.
7. Não há cerceamento de defesa: a perícia pretendida mostrou-se irrelevante ao
deslinde da controvérsia, pois a discussão não versava sobre a causa do incêndio,
mas sobre a cobertura do gasto emergencial. A revisão dessa conclusão demanda
revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A pretensão de afastar a cobertura do reparo emergencial demanda interpretação
de cláusulas contratuais e reexame de fatos e documentos, atraindo os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico,
nos termos do
§ 1o, do
e do
§ 1o, do RISTJ, além de
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
estar prejudicado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto ao mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta de modo suficiente as teses suscitadas, afastando a violação dos
arts. 489 e 1.022 do
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a
CPC/2015.
revisão da conclusão de irrelevância da perícia e do acervo fático-probatório. 3.
Incide a Súmula n. 5 do STJ quando a controvérsia demanda interpretação de
cláusulas contratuais da apólice de seguro. 4. O dissídio jurisprudencial não se
comprova sem cotejo analítico, conforme
§ 1o, do
e
art. 1.029,
CPC/2015 art. 255,
§ 1o, do RISTJ, ficando prejudicado diante do óbice da Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 370 § 1o, 489, 1.022, 1.029 § 1o e 85 §
Dispositivos relevantes citados:
11; CC, arts. 757 e 760; CF,
III a; RISTJ,
§ 1o.
art. 105
art. 255
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56115595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 521c42ce-23f3-4795-89c6-77ebf6a5aedb

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 521c42ce-23f3-4795-89c6-77ebf6a5aedb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099606 - RJ(2025/0436478-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: GRAZIELA DE OLIVEIRA SOUZA - SP253884
LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
AGRAVADO
: CONDOMINIO MORADA DO CAMPO VERDE
ADVOGADO
: MARIO FERNANDES DA COSTA FILHO - RJ140573
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO E
COBERTURA DE REPARO EMERGENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA
E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso especial por inexistência de
negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts. 1.022 e 489 do
pela
CPC/2015,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e pela necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais sujeita à Súmula n. 5 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação indenizatória em que se pretende o
ressarcimento do gasto com reparo emergencial da rede elétrica atingida por
incêndio, além do pagamento já realizado do reparo definitivo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos e condenou
a ré, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, fixando honorários em 10% sobre o proveito econômico.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu a inexistência
de cerceamento de defesa e a cobertura securitária do reparo emergencial, e
majorou os honorários para 15%.
Documento eletrônico VDA55818545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 2cb2ea2e-3c4f-4926-9519-f983e3594b47

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489 e 1.022 do
diante de suposta
CPC/2015,
omissão e falta de fundamentação sobre a essencialidade da perícia e a negativa de
cobertura; (ii) saber se o indeferimento da perícia de engenharia elétrica
configurou cerceamento de defesa, em afronta ao
do
(iii) saber
art. 370
CPC/2015;
se a decisão alargou indevidamente os limites contratuais da apólice, em violação
aos arts. 757 e 760 do CC; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial quanto à
interpretação de cláusulas de cobertura de contratos de seguro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexiste negativa de prestação jurisdicional: o acórdão estadual enfrentou de
modo suficiente as teses sobre cerceamento de defesa e cobertura do reparo
emergencial, com fundamentação clara e coerente, afastando violações aos arts.
489 e 1.022 do

CPC/2015.
7. Não há cerceamento de defesa: a perícia pretendida mostrou-se irrelevante ao
deslinde da controvérsia, pois a discussão não versava sobre a causa do incêndio,
mas sobre a cobertura do gasto emergencial. A revisão dessa conclusão demanda
revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A pretensão de afastar a cobertura do reparo emergencial demanda interpretação
de cláusulas contratuais e reexame de fatos e documentos, atraindo os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico,
nos termos do
§ 1o, do
e do
§ 1o, do RISTJ, além de
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
estar prejudicado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto ao mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta de modo suficiente as teses suscitadas, afastando a violação dos
arts. 489 e 1.022 do
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a
CPC/2015.
revisão da conclusão de irrelevância da perícia e do acervo fático-probatório. 3.
Documento eletrônico VDA55818545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 2cb2ea2e-3c4f-4926-9519-f983e3594b47

Incide a Súmula n. 5 do STJ quando a controvérsia demanda interpretação de
cláusulas contratuais da apólice de seguro. 4. O dissídio jurisprudencial não se
comprova sem cotejo analítico, conforme
§ 1o, do
e
art. 1.029,
CPC/2015 art. 255,
§ 1o, do RISTJ, ficando prejudicado diante do óbice da Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 370 § 1o, 489, 1.022, 1.029 § 1o e 85 §
Dispositivos relevantes citados:
11; CC, arts. 757 e 760; CF,
III a; RISTJ,
§ 1o.
art. 105
art. 255
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HDI SEGUROS
DO BRASIL S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência
de negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts. 1.022 e 489 do CPC/2015,
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, e pela necessidade de interpretação de
cláusulas contratuais sujeita à Súmula n. 5 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação cível, nos autos de ação indenizatória.
O julgado foi assim ementado (fls. 369-370):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE
SEGURO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA TOTALIDADE DO
VALOR GASTO PELO CONDOMÍNIO PARA REPARO DA REDE ELÉTRICA
ATINGIDA
POR
INCÊNDIO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA,
CONDENANDO A RÉ A RESTITUIR O VALOR DE R$72.700,00, GASTOS
COM O REPARO EMERGENCIAL DA REDE ELÉTRICA. RECURSO DA RÉ
PLEITEANDO, PRELIMINARMENTE, A ANULAÇÃO DA SENTENÇA
DIANTE DO CERCEAMENTO DE DEFESA. NO MÉRITO, A REFORMA DA
SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS
PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. O RECURSO NÃO MERECE
PROSPERAR.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA. PROVA
REQUERIDA PELA PARTE AUTORA (PERICIAL DE ENGENHARIA) QUE SE
Documento eletrônico VDA55818545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 2cb2ea2e-3c4f-4926-9519-f983e3594b47

MOSTRA DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA DEMANDA, POIS O
OBJETIVO APRESENTADO PARA A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SE
COADUNA COM A TESE DEFENSIVA APRESENTADA. MÉRITO:
INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE O EVENTO DANOSO (INCÊNDIO NO
PC DE LUZ) É COBERTO PELA APÓLICE DE SEGURO, TANTO QUE A
PARTE RÉ RESSARCIU A MAIOR PARTE DO GASTO (R$180.204,86 DOS
R$252.904,86) DO CONDOMÍNIO AUTOR COM O CONSERTO DA REDE
ELÉTRICA.
A
NEGATIVA
DE
COBERTURA
DA
QUANTIA
REMANESCENTE (R$72.700,00) FUNDAMENTOU-SE NA ALEGAÇÃO DE
QUE O VALOR CORRESPONDIA A UM REPARO INICIAL E PROVISÓRIO,
SUPOSTAMENTE NÃO ABRANGIDO PELO SEGURO. TESE QUE NÃO
MERECE PROSPERAR. SENDO INCONTROVERSA A COBERTURA DO
EVENTO DANOSO, NÃO É RAZOÁVEL EXCLUIR O RESSARCIMENTO DO
REPARO EMERGENCIAL, CUJA FINALIDADE FOI MITIGAR OS DANOS
CAUSADOS PELO INCÊNDIO. ALÉM DISSO, RESTOU DEMONSTRADO
QUE A RÉ TINHA CIÊNCIA DE QUE OS REPAROS SERIAM REALIZADOS
EM DUAS ETAPAS (PALIATIVA E DEFINITIVA) E NÃO APRESENTOU
QUALQUER OBJEÇÃO À METODOLOGIA ADOTADA. POR FIM, PARTE
DOS
SERVIÇOS
EXECUTADOS
NO
REPARO
EMERGENCIAL
(DESMONTAGEM DE QUADROS QUEIMADOS, REMOÇÃO DE CABOS E
COMPONENTES DANIFICADOS, LIMPEZA DOS 96 MEDIDORES) FOI
APROVEITADA NA RESTAURAÇÃO DEFINITIVA DA REDE ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS QUE LHE CABIA, NA FORMA DO ARTIGO 373, INCISO I DO CPC/15.
SENTENÇA
QUE
SE
MANTÉM.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS:
MAJORADOS POR IMPOSIÇÃO DO §11o DO ARTIGO 85 DO CPC/15.
RECURSO DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
396):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO
CÍVEL.
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. A TESE
APRESENTADA NESTE ACLARATÓRIO (NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA
PROVA PERICIAL) FOI EXPRESSA E COERENTEMENTE ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
DESNECESSIDADE
DE
EXAME
PORMENORIZADO DE TODOS OS FATOS E ARGUMENTOS TRAZIDOS
PELA PARTE RECORRENTE, QUANDO JÁ EMBASADA A DECISÃO.
PRECEDENTES DO STJ. RECORRENTE QUE PRETENDE REVOLVER
MATÉRIA
FÁTICA,
COM
CONSEQUENTE
MODIFICAÇÃO
DO
RESULTADO DO JULGADO, O QUE DEVE SER BUSCADO PELAS VIAS
Documento eletrônico VDA55818545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 2cb2ea2e-3c4f-4926-9519-f983e3594b47

PRÓPRIAS.
AINDA
QUE
VOLTADOS
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO, OS EMBARGOS DEVEM OBSERVAR OS
REQUISITOS TRAÇADOS NO
DO
RECURSO
ART. 1022
CPC/15.
DESPROVIDO.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, já que o acórdão teria
incorrido em omissão e falta de fundamentação quanto à essencialidade da prova
pericial e à negativa de cobertura, embora opostos embargos de declaração
específicos;
b) 370, do Código de Processo Civil, porque o indeferimento da perícia
de engenharia elétrica teria gerado cerceamento de defesa, sendo a prova essencial
para esclarecer a natureza do reparo emergencial e sua vinculação ao risco
segurado;

c) 757 e 760, do Código Civil, pois o acórdão teria alargado
indevidamente os limites contratuais da apólice, impondo cobertura para obras
paliativas não abrangidas pela delimitação objetiva dos riscos.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela cobertura do reparo
emergencial e pela desnecessidade da perícia, divergiu do entendimento de que
contratos de seguro devem observar a delimitação objetiva dos riscos e não
abrangem obras paliativas de restabelecimento de funcionalidade, havendo dissídio
sobre a interpretação de cláusulas de cobertura.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e
julgar improcedente a pretensão autoral; requer ainda, alternativamente, a anulação
do acórdão por cerceamento de defesa, com retorno dos autos para produção da
prova pericial; a condenação do recorrido em custas e honorários recursais; e o
prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.
Documento eletrônico VDA55818545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 2cb2ea2e-3c4f-4926-9519-f983e3594b47

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
intempestivo, que há ausência de prequestionamento com aplicação da Súmula n.
211 do STJ e que a pretensão demanda revolvimento fático-probatório com
aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação indenizatória em que a parte autora
pleiteou o ressarcimento do gasto com reparo emergencial da rede elétrica atingida
por incêndio, no valor de R$ 72.700,00, além do pagamento já realizado do reparo
definitivo de R$ 180.204,86.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
para condenar a ré a restituir R$ 72.700,00, com correção monetária desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, fixando honorários em
10% sobre o proveito econômico.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconhecendo a
inexistência de cerceamento de defesa e a cobertura securitária do reparo
emergencial, e majorou os honorários para 15%.
I - Arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil
A recorrente afirma negativa de prestação jurisdicional por omissão e
falta de fundamentação quanto à essencialidade da perícia e à negativa de
cobertura, apesar dos embargos de declaração.
O acórdão dos embargos registrou que a tese de cerceamento foi
“expressa e coerentemente enfrentada” e que não há necessidade de examinar
pormenorizadamente todos os argumentos, quando já embasada a decisão,
mantendo o julgamento sem vícios.
Documento eletrônico VDA55818545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 2cb2ea2e-3c4f-4926-9519-f983e3594b47

Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 373-374):
A parte ré sustenta que houve cerceamento de defesa em razão da ausência de
da prova pericial por ela requerida.
análise/deferimento
Nos termos do
parágrafo único, do
cabe ao juiz
art. 370,
CPC/2015,
“determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as
diligências inúteis ou meramente protelatórias”, norma legal da qual se extraem os
princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz.
No presente caso, a parte autora requereu a produção de prova pericial de
engenharia elétrica, com o objetivo de demonstrar que o evento decorreu de falhas
na rede elétrica da concessionária, mas sim de curto-circuito intrínseco às
instalações elétricas do centro de medição do condomínio.
Embora o magistrado de primeiro grau não tenha analisado expressamente
esse pedido, não há qualquer prejuízo para a parte ré apelante, uma vez que sua tese
defensiva não guarda relação com o objetivo da prova pericial requerida.
A contestação – ora reiterada na apelação cível – sustenta que a apólice não
cobre gastos emergenciais destinados exclusivamente ao restabelecimento da
energia elétrica do condomínio. Assim, torna-se irrelevante identificar a causa do
incêndio, seja ele decorrente de curto-circuito nas instalações elétricas internas ou
de falhas na rede elétrica da concessionária.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão e falta de fundamentação sobre a prova pericial e a cobertura foi
devidamente analisada pela Corte estadual, que concluiu pela irrelevância da
perícia à tese da seguradora e pela suficiência da fundamentação.

II -
do Código de Processo Civil
Art. 370,
No recurso especial a parte recorrente alega cerceamento de defesa pelo
indeferimento da prova pericial de engenharia elétrica, indispensável para definir
se o reparo emergencial se vinculou ao risco coberto.
O acórdão recorrido concluiu que a perícia era irrelevante para a tese
defensiva, pois a discussão não dizia respeito à causa do incêndio, mas à cobertura
do gasto emergencial, afastando o cerceamento de defesa.
Confira-se trechos do acórdão recorrido (fls. 373-374):
No presente caso, a parte autora requereu a produção de prova pericial de
engenharia elétrica, com o objetivo de demonstrar que o evento decorreu de falhas
na rede elétrica da concessionária, mas sim de curto-circuito intrínseco às
instalações elétricas do centro de medição do condomínio.
Documento eletrônico VDA55818545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 2cb2ea2e-3c4f-4926-9519-f983e3594b47

Embora o magistrado de primeiro grau não tenha analisado expressamente
esse pedido, não há qualquer prejuízo para a parte ré apelante, uma vez que sua tese
defensiva não guarda relação com o objetivo da prova pericial requerida.
Contudo, impõe-se registrar que a revisão de tal entendimento
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, especificamente a análise
do pedido formulado quanto a perícia, providência vedada em sede de recurso
especial, conforme o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III - Arts. 757 e 760, do Código Civil
Alega o recorrente que houve interpretação extensiva da cobertura
securitária, impondo o custeio de obras paliativas não previstas na apólice.
O acórdão recorrido afirmou ser incontroversa a cobertura do evento
danoso e que o reparo emergencial mitigou danos e se enquadra na cláusula 4.3 da
apólice, com ciência da seguradora sobre as duas etapas dos reparos, além de
aproveitamento de serviços no conserto definitivo.
Confira-se trechos do acórdão recorrido (fls. 375-376
Contudo, ao reconhecer expressamente que o incêndio na rede elétrica do
condomínio estava coberto pela apólice, tanto que efetuou o pagamento do conserto
definitivo, a própria ré admitiu a abrangência do evento dentro da garantia
securitária, havendo controvérsia apenas quanto ao ressarcimento do serviço
preliminar realizado imediatamente após o sinistro.
Nesse contexto, não se revela razoável a negativa de cobertura para um reparo
emergencial que visava evidentemente minimizar os danos decorrentes do evento
coberto. Assim, o gasto realizado pelo condomínio enquadra-se na cobertura da
cláusula 4.3 da apólice, conforme se verifica a seguir.
[...]
Destaca-se que, a partir dos e-mails trocados com a empresa contratada pela
seguradora, verifica-se que a ré tinha plena ciência de que os reparos seriam
realizeados em duas etapas: uma paliativa e outra definitiva, não tendo apresentado,
à época, qualquer objeção aos procedimentos adotados.
Sendo incontroverso que o evento danoso está coberto pela apólice, não se
pode exigir que o condomínio permanecesse por vários dias sem um serviço
essencial, aguardando a obtenção de orçamento e a aquisição de todos os materiais
necessários para a execução do conserto definitivo.

Documento eletrônico VDA55818545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 2cb2ea2e-3c4f-4926-9519-f983e3594b47

No recurso especial, a questão relativa à alegada ampliação indevida da
cobertura contratual foi decidida pelo Tribunal
com fundamento em
a quo
interpretação de cláusula da apólice e na análise de elementos fáticos e
documentais (e-mails, relatórios, demonstrativos). interpretação de cláusula
contratual e o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV - Divergência jurisprudencial
Sustenta dissídio sobre a interpretação de cláusulas de cobertura de
contratos de seguro, sem cotejo analítico específico.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não
basta a simples transcrição de ementas; é indispensável o confronto analítico com
demonstração da similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no
caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a do
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea c sobre o mesmo
tema.
V - Conclusão
Documento eletrônico VDA55818545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 2cb2ea2e-3c4f-4926-9519-f983e3594b47

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, de 15% para 17% sobre
art. 85
o valor fixado na origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte ora
recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55818545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 2cb2ea2e-3c4f-4926-9519-f983e3594b47

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.099.606 / RJ
Número Registro: 2025/0436478-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08267359620238190205 202524513701 8267359620238190205
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
GRAZIELA DE OLIVEIRA SOUZA - SP253884
AGRAVADO
: CONDOMINIO MORADA DO CAMPO VERDE
ADVOGADO
: MARIO FERNANDES DA COSTA FILHO - RJ140573
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:09
Código de Controle do Documento: 442dfa36-9911-4bc2-9427-26c03a56c12e